Tribunal: STF
Processo: RE 633954
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Reclamação. 3. Alegação de ofensa à coisa julgada, aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (Tema 660 da repercussão geral). 4. Critérios de desempate no julgamento decididos na origem. Matéria infraconstitucional. 5. Suposta violação ao art. 5º, § 2º, da CF/88. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.